Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-54.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000084-54.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 2526092, o SINDIRETA requereu a remessa dos autos à Contadoria Judicial, para fins de atualização dos cálculos dos substituídos MARIA TERESINHA CORREIA DE MOURA, MARISTENIA NOGUEIRA DE SOUSA SANTANA, MAURICIO NOGUEIRA DA SILVA, NEUSA HELENA DA SILVA e NILZA RODRIGUES DE SOUZA, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O saneamento do feito quanto aos não anuentes se deu ao ID: 10444201. Os honorários de execução foram arbitrados no ID: 10444048 - Pág. 5. Nos embargos à execução, transitados em julgado, afastou-se a aplicação da Lei Distrital n. 3.624/2005 (certidão de ID: 24889835). O DISTRITO FEDERAL quedou-se inerte quanto ao despacho de ID: 25621851. Pois bem. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos não anuentes MARIA TERESINHA CORREIA DE MOURA, MARISTENIA NOGUEIRA DE SOUSA SANTANA, MAURICIO NOGUEIRA DA SILVA, NEUSA HELENA DA SILVA e NILZA RODRIGUES DE SOUZA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação firmada entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme autorizado no ID: 10444201, mais a expedição de RPV dos honorários contratuais, além dos honorários de execução arbitrados no ID: 10444048 - Pág. 5. Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e iv) finalmente, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a Medida Provisória n. 567/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 10 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador